Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727455-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA, ENEIAS SOARES COSTA, JEAN SOARES COSTA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de anulação de negócio jurídico cumulada com condenação por danos materiais e morais (PJe no 0701430-53.2019.8.07.0019), ajuizada pelo agravante em desfavor de MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA, ENEIAS SOARES COSTA, JEAN SOARES COSTA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, que, em razão das questões dirimidas e dos fundamentos lançados, passo a transcrever: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado Francisco das Chagas Santos Oliveira em desfavor de Márcia Regina dos Santos Rosa, Enéias Soares Costa, Jean Soares Costa e Bom Negócio Atividades de Internet Ltda - OLX, partes qualificadas. A princípio, cumpre destacar que a análise das condições da ação é feita in status assertionis, com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial, abstratamente, à luz da teoria da asserção. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva abstrata com o direito material invocado em juízo. No caso em foco, em que pese a argumentação deduzida pela parte autora, não se vislumbra a legitimidade para a causa de Bom Negócios Atividades de Internet Ltda – OLX. Consoante Informativo n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, o provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. Para que a demandada OLX integrasse o polo passivo da ação, além de oferecer a busca de mercadorias ao consumidor, deveria disponibilizar toda a estrutura virtual para que venda seja realizada. Como a operação não foi realizada inteiramente no site da OLX, exsurge o entendimento de que não pode ser responsabilizada por vícios na mercadoria ou inadimplemento contratual do vendedor, visto que o próprio demandante relatou que as negociações foram travadas diretamente com os demais réus. Assim, determino a exclusão de Bom Negócio Atividades de Internet Ltda do polo passivo da ação, tendo em vista a ausência de legitimidade ad causam (art. 17 do Código de Processo Civil). Por conseguinte, resolvo mérito do processo sem resolução de mérito no tocante ao réu Bom Negócios Atividades de Internet Ltda – OLX, na esteira do art. 485, inciso VI, do CPC. Diante disso, condeno o autor ao pagamento das custas despesas processuais. Deixo, todavia, de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, pois não triangularizada a relação processual. Em relação ao pedido de tutela de urgência de natureza cautelar - arresto, os requisitos para sua concessão estão previstos nos arts. 300, 301 e 830 do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) reversibilidade dos efeitos da decisão; e d) comprovação do estado de insolvência do réu ou da dilapidação de seu patrimônio. No caso em análise, o demandante alegou que, em dezembro de 2018, firmou negócio jurídico com o réus envolvendo a cessão de direitos do imóvel situado no SH Sol Nascente, Quadra 01, Conjunto D, Lote 25, Ceilândia/DF. Sustentou que, em apertada síntese, o negócio jurídico é nulo por simulação, visto que os demandados teriam alienado imóvel sem que este integrasse o patrimônio deles, o que configuraria venda a non domino. Requer, portanto, o deferimento de pedido de tutela de urgência o bloqueio das contas bancárias dos réus até o limite do pedido de danos morais no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), tendo por escopo “salvar o prejuízo que teve em negócio que se verifico fraudulento”. Da análise dos autos, verifico a ausência dos requisitos para a concessão do arresto, sobretudo no que diz respeito à comprovação do estado de insolvência ou da dilapidação patrimonial dos demandados. A medida de arresto é bastante drástica e constitui medida excepcional, haja vista os direitos fundamentais à privacidade e à intimidade (art. 5o, inciso X, da Constituição da República), motivo pelo qual seu deferimento está condicionado não apenas à probabilidade do direito e ao perigo de demora, mas também ao estado de insolvabilidade real ou potencial da parte adversa. (...) Diante disso, em face da ausência dos requisitos para a concessão do arresto (arts. 300, 301 e 830 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por oportuno, como forma de melhor instruir o feito antes da citação dos réus, promova o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada da certidão de ônus atualizada do imóvel mencionado na inicial. Por fim, sabido que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, bem como a solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público (CPC, art. 3o, §3o), designe-se data para audiência a ser realizada pelo CEJUSC/Recanto das Emas (CPC, art. 334). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Citem-se e intimem-se, pela via postal (CPC, arts. 248 c/c 250); ou, se necessário, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça ou carta precatória, para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-os de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que, caso as partes não celebrem acordo , o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I), oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Infrutífera a conciliação e apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para “especificação de provas”, devendo o autor fazê-lo na petição inicial (art. 319, VI, do CPC) e a parte ré, na contestação (art. 336 do CPC). Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a OLX (BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) é parte legítima em face da responsabilidade solidaria prevista no art. 18 do CDC e 7o, XIII, da Lei no 12.965/2014, bem como ante a expressa previsão da obrigação de incrementar padrão de segurança capaz de impedir fraudes (art. 4o da Lei no 12.965/2014). Sustenta também que a responsabilidade solidária decorre do risco da atividade. No que tange a pretensão cautelar de arresto, indica que a necessidade de seu deferimento ante a comprovação da fraude perpetrada pelos réus. Indica, ainda, a existência de fatos novos a corroborarem o ilícito jurídico cometido pelos agravados. Aduzindo, estarem presentes os pressupostos legais, requer a liminar antecipatória recursal para que seja mantido no polo passivo da demanda a ré excluída (BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) e, também, para que seja deferida a tutela de cautelar de urgência (arresto) negada na instância de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão nos termos requeridos na pretensão antecipatória. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 42761898). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, a aferição da pertinência subjetiva de BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA para integrar o polo passivo da demanda originária e, também, a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de bens dos réus para assegurar eventual cumprimento de sentença. Aprecio inicialmente a legitimidade passiva da OLX (BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA). A responsabilidade solidária prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e vindicada pelo agravante como fundamento para caracterizar a pertinência subjetiva da parte excluída pela decisão agravada não se aplica irrestritamente em todos os casos nas relações de consumo. Nos termos das disposições da referida lei protetiva, a solidariedade estará presente nos seguintes casos: - quando forem mais de um os autores da violação do direito do consumidor (art. 7o, parágrafo único e 25, §1o); - nos vícios do produto ou serviço para os fornecedores (art. 18, caput); - nos vícios de quantidade para os fornecedores (art. 19, caput); - no vício do produto quando o dano for causado por peça importada para os fabricantes, construtor, importador ou incorporador (art. 25, §2o); - para as sociedades consorciadas em todos os casos (art. 28, §3o); - para o fornecedor do produto ou serviço pelo atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34); - no caso de litigância de má-fé entre associação autora de ação coletiva e seus diretores (art. 87, parágrafo único). Conforme se depreende das circunstâncias acima elencadas, a responsabilidade solidária não é irrestrita e necessita que seja evidenciada conduta ou omissão do fornecedor de produto ou serviço e quando esses apresentem vício, isto é, quando se tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinem ou lhe diminuem o valor, ou ainda quando houver disparidade com a indicação das embalagens ou os anúncios publicitários, ofertas e etc. No caso em apreço, o produto disponibilizado pela OLX não é o imóvel em si, mas o anúncio classificado da existência de imóvel a venda. Nesse sentido, não houve qualquer vício imputável ao produto, eis que a empresa que fornece o serviço de anúncio em sites de classificados não é responsável pelo produto ou serviço vendido, salvo quando o aquela intervier diretamente ou indiretamente na operação de compra e venda do produto ou serviço, hipótese não caracterizado no caso em apreço, porquanto a apresentação do imóvel e toda a negociação foi realizada pessoalmente entre os demais réus e o autor sem a participação da OLX. Assim, demonstrado que a atuação da ré, cuja ilegitimidade foi declarada na decisão agravada, limitou-se exclusivamente a dar publicidade ao anúncio classificado apresentado pelos réus, não participando de nenhuma outra fase relativa ao fornecimento do produto propriamente dito, não há como reconhecer sua pertinência subjetiva para ação que visa desconstituir negócio jurídico da qual não participou, não podendo ser responsabilizada, também, por reparação material e moral sem que tenha qualquer conduta comissiva ou omissiva ensejadora do dano. Sobre o tema, confira-se o entendimento já sufragado pela egrégia 7a Turma Cível deste TJDFT, com base em precedente do colendo STJ, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETRAN-DF. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. REGISTRO POSTERIOR À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA. OLX. ANÚNCIO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não restando comprovado pela parte Autora que existia conhecimento pelo DETRAN-DF de que sobre o veículo que adquiriu havia prévio registro de furto, não lhe assiste direito ao pedido indenizatório, pela superveniente e posterior apreensão do automóvel, objeto de furto em momento anterior a transferência, tendo em vista que não era exigível dos funcionários do Detran-DF o conhecimento a respeito de informação ainda não constantes em sua base de dados. 2. Não é possível enquadrar o site de anúncios da internet na condição de fornecedor dos serviços, quando não houver a sua participação na realização do negócio anunciado em seu site, de modo que não é possível responsabilizá-lo pelos infortúnios sofridos pelo comprador. 2.1. "Não se aplica os art. 3o e 7o do CDC aos provedores de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre o consumidor e vendedor, devido à impossibilidade de considerá-lo participante na cadeia do fornecimento do produto, sequer como fornecedor equipado, por não deter qualquer posição de poder ou influência sobre o consumidor no momento do aperfeiçoamento do contrato eletrônico. (Resp (REsp 1444008/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1156919, 07129663520178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os dispositivos citados pelo agravante referente à legislação conhecida como Marco Civil da Internet, Lei no 12.965/2014 não estabelecem a responsabilidade solidária nos termos vindicados pelo recorrente. A segurança que legitimamente se espera de um site de classificados não está relacionada com eventual vício ou fato dos produtos ou serviços anunciados propriamente dito, mormente , mas à segurança quanto a fidedignidade quanto aos dados prestados pelos anunciantes e sua divulgação na internet e, também, quanto ao armazenamento e manipulação das informações pelo site. Nesse contexto, ausente qualquer relação jurídica entre a BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e o pedido da arte autora, se mostra escorreita a decisão que, de ofício, reconhece sua ilegitimidade passiva. No que se refere à pretensão do arresto, trata-se de tutelas de urgências de natureza cautelar (art. 301 do CPC/2015[1]), porquanto caracteriza-se como medida que visa assegurar o resultado útil do processo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. Consoante se extrai dos autos, a questão fática é intricada e está a reclamar amplo contraditório para aferir todos os elementos do negócio jurídico e, dessa forma, emitir juízo sobre sua legalidade. Nesta fase preambular também não é possível aferir a responsabilidade individualizada de cada um dos réus, a autorizar o arresto proporcional a culpabilidade ou mesmo se há solidariedade em eventual responsabilização civil Acrescente-se que não há nos autos nenhum elemento indicativo de risco de insolvência dos agravados ou que, em caso de eventual procedência da pretensão condenatória, os réus não possuam acervo patrimonial capaz de suportar a execução da sentença. Nesse contexto, considerando a ausência dos pressupostos que autorizam a pretensão recursal acautelatória, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderes ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.